Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702601-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE RECORRIDA: MIRIAM AFONSO DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DA MÃE DA AUTORA PARA FIGURAR COMO PARTE PROCESSUAL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE LABORAL. CAPACIDADE DE ESTAR EM JUÍZO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADVOGADO. LEVANTAMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPASSE AO CLIENTE. RETENÇÃO SEM AMPARO LEGAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXECUTIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. O Estatuto da Pessoa com Deficiência suprimiu a figura da incapacidade absoluta (artigo 114, da Lei 13.146/2015), mas destacou a adoção de processo de tomada de decisão apoiada e a possibilidade de submissão da pessoa com deficiência à curatela, quando necessário. A incapacidade laboral da autora, reconhecida no bojo de ação previdenciária, não se confunde com a capacidade de estar em juízo para pleitear o que entender de direito, razão pela qual a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de inclusão da mãe da autora no feito, não merece acolhimento. Configura dano moral a retenção indevida, pelo advogado, de valores pertencentes à cliente e resultantes do êxito de demanda judicial, especialmente quando, não satisfeito, o causídico ainda ajuíza ação de execução de honorários advocatícios com base em contrato de honorários posteriormente declarado inexistente. O valor da indenização por danos morais deve ser aferido com moderação e proporcionalidade ao dano causado, devendo ainda ser observadas as condições específicas do ofensor e do ofendido, de forma que seja atendido o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 do Código Civil, 85, § 14, 926 e 927, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o contrato, ainda que verbal, foi realizado de boa-fé. Afirma que os honorários contratuais foram estipulados com a concordância da cliente e sem quaisquer vícios de consentimento. Assevera que o serviço foi prestado com êxito, razão pela qual o acordo deve ser respeitado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, argumentando que, ainda que houvesse ocorrido a retenção indevida de valores, tal fato configuraria apenas dano material, não atingindo direito personalíssimo, devendo ser afastada a reparação por danos morais. Subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado a esse título. Indica, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Formula pedidos de fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, e de publicação exclusiva em nome do advogado WANDER GUALBERTO FONTENELE, OAB/DF 40.244 (id. 23577517 - Pág. 12). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 421 e 927, todos do Código Civil, 85, § 14, 926 e 927, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, se se mostra indevida a retenção de pretensa verba honorária quando há contrato com o legitimado extraordinário (sindicato), mas não existe avença formalizada com os substituídos (sindicalizados), que dirá da retenção operada quando não há formalização de nenhuma relação contratual entre as partes, como é a hipótese dos autos [...] No caso vertente, o panorama apresentado tem as seguintes peculiaridades: o causídico, além de ter retido indevidamente montante superior a doze mil reais devidos à apelada, ainda ingressou com ação de execução de honorários advocatícios, cobrando outra quantia dita remanescente, com base em contrato posteriormente declarado inexistente. De outro lado, tem-se uma pessoa que, pela sua própria natureza, já sofre de transtornos psicológicos, e certamente a conduta operada pelo apelante contribuiu para agravar o sofrimento da parte adversa. Assim, a alegação, nesse contexto, de que configuraria enriquecimento ilícito, tendo em vista que a apelada recebe R$3.000,00 de aposentadoria por invalidez, não se sustenta, razão pela qual deve ser mantido o montante de R$10.000,00, a título de danos morais” (id. 21673698 - Págs. 4 e 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do advogado WANDER GUALBERTO FONTENELE, OAB/DF 40.244 (id. 23577517 - Pág. 12). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016